Tribunal: STF
Processo: ARE 1552401
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA PARA GARANTIR OBRAS RELACIONADAS À ACESSIBILIDADE. PARECER TÉCNICO QUE EVIDENCIA A REALIZAÇÃO PARCIAL DAS OBRAS. INDICAÇÃO DE CONTINUIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. PRECEDENTE DO STJ. REFORMA DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 227, § 1º, inciso II, e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme observa o Relator, cinge-se o instrumental à discussão quanto ao acerto do decisum que determinou o bloqueio do valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) na conta do Município de Natal/RN para o cumprimento das obras de acessibilidade e aquisição de mobiliário acessível para a Escola Municipal Vera Lúcia Soares Barros.



    Em que pesem as ponderações feitas pelo Eminente Relator, peço vênia para discordar do entendimento por ele firmado em seu voto condutor.



    Com efeito, o quadro probatório não demonstra total inércia do agravante para com as obras de acessibilidade em que restou obrigado.



    Entendo que a verificação de houve cumprimento, ainda que parcial das referidas obras, e a indicação de iminente continuidade destas para ulterior conclusão, afasta a excepcionalidade que autorizaria o bloqueio de verba pública - Parecer Técnico de Acessibilidade nº 190/2022.



    Importa pontuar que o bloqueio de verba pública é autorizado apenas em situações excepcionais, para casos de extrema urgência e para sanar situações em que o Poder Público se nega a desenvolver ou a executar determinadas atividades de suma importância para determinado seguimento da sociedade, o que não se verifica, atualmente, no caso dos autos.



    Nesse sentido, tem-se posição adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do julgado infra:



    (...)



    Dessa forma, assiste razão ao recorrente.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente